Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DA PRIMEIRA POR ILEGITIMIDADE E CONHECIMENTO PARCIAL DA SEGUNDA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. PEQUENA QUANTIDADE. REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, além de 226 dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.
2. Na primeira apelação se busca apenas a restituição do veículo apreendido, alegando pertencer a terceiro de boa-fé.
3. Na segunda apelação a defesa pleiteia o recebimento em ambos os efeitos, a absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de provas ou a desclassificação para uso, assim como o deferimento da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) se é possível analisar a primeira apelação em que se busca a restituição do automóvel apreendido; (ii) verificar o pedido de efeito suspensivo; (iii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação ou se é possível a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio; (iv) se cabe o deferimento da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo, em favor do suposto proprietário. Não conhecimento.
6. Como o art. 597, do CPP, já estabelece o recebimento da apelação no efeito suspensivo, salvo as exceções ali previstas e não estando o caso dos autos dentro dessas exceções, evidente a ausência de interesse nessa parte.
7. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.
8. A análise negativa da natureza e quantidade de droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si só, o agravamento da pena-base.
9. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
10. Primeiro recurso não conhecido. Segundo parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2073740, 0712570-31.2025.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 13/12/2025.
Acórdão 2042039, 0742780-02.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.
Acórdão 2072759, 0716558-65.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 08/12/2025.
Acórdão 2078779, 0718433-70.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2078799, 0747203-68.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2036112, 0732800-02.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.
Acórdão 2035594, 0747084-78.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.
Acórdão 1658655, 07087146420228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1657696, 07021292720218070002, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.